Tribunal: TJMT
Processo: 1031940-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1031940-46.2024.8.11.0000
AGRAVANTE: JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE
AGRAVADOS: JOELSON VENEGA e JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI – ME
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A penhora de direitos hereditários é juridicamente viável, desde que estejam devidamente caracterizados e identificados, nos termos dos artigos 789 do Código de Processo Civil e 1.784 do Código Civil.
Entretanto, a ausência de inventário e partilha inviabiliza a individualização da quota-parte do herdeiro executado sobre o bem, uma vez que, até a partilha, a herança permanece indivisível e sob administração do espólio, conforme o artigo 1.791 do Código Civil.
No caso, o imóvel objeto da constrição pertence ao falecido pai do executado e à sua cônjuge, sem qualquer comprovação de abertura de inventário ou formalização da partilha. Logo, inexiste registro formal da transmissão do bem ao herdeiro, impossibilitando a constrição judicial sobre ele.
A averbação da execução na matrícula do imóvel, pleiteada subsidiariamente, também encontra óbice na ausência de comprovação da titularidade individual do devedor sobre o bem, em respeito ao princípio da continuidade registral e à segurança jurídica.
Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031940-46.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[THAIANY COSMES GUIMARAES DE ABREU - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE - CPF: 066.791.611-34 (AGRAVANTE), JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME - CNPJ: 17.592.371/0001-02 (AGRAVADO), JOELSON VENEGA - CPF: 453.420.591-00 (AGRAVADO), HEBE VIVIANE MACHRY - CPF: 908.698.691-91 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL PENHORA DE DIREITOS HEREDITÁRIOS SOBRE IMÓVEL AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO E PARTILHA IMPOSSIBILIDADE PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE REGISTRAL E DA SEGURANÇA JURÍDICA DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A penhora de direitos hereditários é juridicamente viável, desde que estejam devidamente caracterizados e identificados, nos termos dos artigos
789 do Código de Processo Civil
e
1.784 do Código Civil
.

Entretanto, a ausência de inventário e partilha inviabiliza a individualização da quota-parte do herdeiro executado sobre o bem, uma vez que, até a partilha, a herança permanece indivisível e sob administração do espólio, conforme o artigo
1.791 do Código Civil
.

No caso, o imóvel objeto da constrição pertence ao falecido pai do executado e à sua cônjuge, sem qualquer comprovação de abertura de inventário ou formalização da partilha. Logo, inexiste registro formal da transmissão do bem ao herdeiro, impossibilitando a constrição judicial sobre ele.

A averbação da execução na matrícula do imóvel, pleiteada subsidiariamente, também encontra óbice na ausência de comprovação da titularidade individual do devedor sobre o bem, em respeito ao
princípio da continuidade registral
e à
segurança jurídica
.

Recurso conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No
1031940-46.2024.8.11.0000

AGRAVANTE:

JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE

AGRAVADOS:

JOELSON VENEGA e JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI – ME

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por
JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE
, em face de decisão proferida pelo juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Myrian Pavan Schenkel
, a qual, nos autos da Execução número 1025290-30.2019.8.11.0041, indeferiu pedido de penhora de direitos hereditários da parte executada agravada sobre determinado imóvel que pertenceria ao espólio do falecido pai do executado Joelson.

A parte recorrente aduz, em suma, que é possível a penhora de direitos hereditários e que também
“é possível a averbação sobre a existência da Execução como medida a proteção dos interesses do credor e de terceiros que porventura tenham interesse na aquisição do imóvel em questão”
(sic), de tal feita que a decisão recorrida está incorreta.

Defende estarem presentes os requisitos legais para que
“seja determinada a suspensão da Execução até o julgamento definitivo das matérias aqui tratadas, nos termos dos arts. 300, 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, do CPC”
(sic).

No mérito, pede provimento ao recurso para
“reformar a r. decisão agravada e, assim, seja deferida a penhora dos direitos hereditários do Agravado que recaem sobre o imóvel em questão, conforme arts. 789 de 855 do CPC e art. 1.784 do CC”
, bem como, subsidiariamente
“seja deferida a averbação sobre a existência da Execução nas margens da matrícula n.o 73.752, do 6o CRI da Comarca de Cuiabá/MT, nos termos do art. art. 93, inc. IX, da CF, do art. 167, item 21, da Lei n.o 6.015/76 e do art. 828 do CPC”
(sic).

Recorrente beneficiário da gratuidade de justiça, consoante certidão Id. 253157184.

A liminar recursal foi por mim
indeferida
02/12/2024, nos termos da decisão Id. 253513347.

Sem contraminuta, conforme decurso de prazo certificado no sistema PJe.

No Id. 268040751, a Procuradoria-geral de Justiça manifestou pela dispensa do parecer do Ministério Público no caso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o recurso de agravo de instrumento foi interposto por José Carlos Biancardini Jorge contra decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, proferida pela Juíza
Myrian Pavan Schenkel
, que indeferiu o pedido de penhora de direitos hereditários do executado sobre imóvel pertencente ao espólio de seu falecido pai, Joelson.

O recorrente sustenta que a penhora de direitos hereditários é juridicamente possível e requer, alternativamente, a averbação da existência da execução na matrícula do imóvel para resguardar os interesses do credor e terceiros.

A liminar recursal foi indeferida.

No mérito, pede a reforma da decisão para permitir a penhora dos direitos hereditários ou, subsidiariamente, a averbação da execução na matrícula do imóvel, com fundamento nos artigos 789 e 855 do CPC, 1.784 do CC, 167, item 21, da Lei no. 6.015/76, e 828 do CPC.

A decisão recorrida possui o seguinte teor:

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - LEI ARBITRAL (LEI 9.307/1996) (12231)

1025290-30.2019.8.11.0041

JOSE CARLOS BIANCARDINI JORGE

JOELSON VENEGA PEIXARIA EIRELI - ME e outros

Vistos.

Proceda-se a secretaria aos atos necessários para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte
exequente
, atentando-se para as determinações contidas na Resolução no 15/2012 do Tribunal Pleno, bem como ao disposto no artigo 166 da CNGC Judicial.

Após, deverá a parte exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o cálculo atualizado de crédito, abatido o valor levantado.

Sem prejuízo,
a parte exequente pugna pela penhora do imóvel pertencente ao genitor do executado, o qual faleceu em 2023, sob o argumento de que a posse da herança é transmitida imediatamente aos herdeiros legítimos
.

Em que pese a possibilidade de penhora sobre os direitos hereditários que integram o patrimônio do herdeiro executado
,
AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS NÃO SÃO SUFICIENTES PARA A CONCESSÃO DO PLEITO RETRO, VEZ QUE O EXEQUENTE NÃO INFORMOU A EXISTÊNCIA DE INVENTÁRIO, TAMPOUCO SE HOUVE A PARTILHA DO IMÓVEL OBJETO DO PEDIDO, A FIM DE VERIFICAR A COTA PARTE PERTENCENTE AO EXECUTADO
.

Assim,
ante a ausência de apresentação do formal de partilha com quinhão pertencente ao herdeiro executado, INDEFIRO o pedido retro
.

Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

Cuiabá/MT, data da assinatura eletrônica.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito”
(destaquei)

Pois bem.

Analisando a insurgência recursal, infere-se que não deve prosperar.

A legislação e a jurisprudência reconhecem que os direitos hereditários, enquanto bens economicamente apreciáveis, podem ser objeto de penhora para satisfação de obrigações do herdeiro.

Neste sentido, o art. 789 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que:

"Art. 789. O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei."

Além disso, o artigo 1.784 do Código Civil prevê que:

"Art. 1.784. Aberta a sucessão, a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários."

Com base nesses dispositivos, a doutrina e a jurisprudência entendem que os direitos hereditários são bens penhoráveis,
desde que estejam devidamente caracterizados e identificados
.

Contudo, apesar da viabilidade jurídica da penhora de direitos hereditários, a situação concreta impõe um obstáculo intransponível:
a inexistência de inventário e partilha que permita a individualização da quota-parte do herdeiro executado sobre o bem
.

No caso, observa-se que o imóvel sobre o qual se intenciona a penhora é de propriedade do pai do executado, senhor AUGUSTO VENEGA, bem como de ELCILIA DA CRUZ VENEGA (vide matrícula no Id. 251355169), não havendo prova alguma de que há inventário visando a partilha do referido bem entre os herdeiros do falecido senhor, dentre os quais, o executado Joelson Venega.

Nestes termos, o bem continua a integrar o espólio, sendo
indivisível
e
indisponível
até a conclusão do inventário.

A esse respeito, o artigo 1.791 do Código Civil é categórico ao estabelecer que:

"A herança defere-se como um todo unitário, ainda que vários sejam os herdeiros. Até a partilha, o direito dos herdeiros consiste em uma fração ideal do patrimônio do de cujus."

Ademais, no âmbito processual, o artigo 828 do CPC trata da averbação da execução, mas pressupõe que o devedor possua propriedade ou direitos devidamente identificados e registrados, o que não ocorre no caso concreto.

Dessa forma, não há como recair penhora sobre um bem que sequer foi formalmente transmitido ao herdeiro executado, pois este ainda não possui titularidade sobre ele.

Deste modo, a lógica jurídica aplicada ao caso demonstra que, embora seja possível a penhora de direitos hereditários, essa possibilidade depende da prévia regularização do patrimônio hereditário através do inventário e partilha.

No caso concreto, a ausência de inventário impossibilita a individualização do quinhão hereditário do executado, tornando inviável a constrição pretendida, sendo que o direito do credor não se sobrepõe à necessidade de regularização do patrimônio do falecido, sob pena de afronta aos princípios da continuidade registral e da segurança jurídica.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – PENHORA SOBRE MATRÍCULA DE BEM IMÓVEL – IRREGULARIDADE – INOCORRÊNCIA DE PRECLUSÃO – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – BEM DO ESPÓLIO – INDIVISIBILIDADE – NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A penhora do bem imóvel deve recair sobre os direitos hereditários nos autos da ação de inventário e não sobre o bem certo e determinado, eis que sequer se sabe indene de dúvidas que o executado terá fração ideal sobre aqueles bens específicos, haja vista que a constrição não pode prejudicar o espólio, tampouco o direito individual dos demais herdeiros.

Manutenção da decisão que desconstituiu a penhora.”
(N.U 1017604-71.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2024, Publicado no DJE 28/01/2024)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DÍVIDA DE HERDEIRO – PENHORA SOBRE CRÉDITOS HEREDITÁRIOS DECORRENTES DE CONTRATO DE ARRENDAMENTO FIRMADO COM TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE – PARTILHA NÃO REALIZADA – HERANÇA INDIVISÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - Até a partilha, a herança constitui um patrimônio autônomo, indivisível e, portanto, cada herdeiro tem direito apenas a uma parte ideal da herança e não a bens certos e determinados, como quer fazer crer a agravante.
II - Considerando que a agravante é credora de apenas um dos herdeiros e que o esboço da partilha realizado no processo de inventário sequer foi homologado, é descabida a penhora sobre os direitos hereditários pleiteada, pois constituiria constrição ilegal, tendo em conta a indivisibilidade do acervo hereditário
.”
(TJ-MT 10035957520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 28/04/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2021)

“AGRAVO DE PETIÇÃO.
PENHORA DE IMÓVEL. DIREITOS HEREDITÁRIOS DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE PARTILHA. IMPOSSIBILIDADE.
Aberta a sucessão, "a herança transmite-se, desde logo, aos herdeiros legítimos e testamentários" (art. 1784 do CC). A penhora dos direitos hereditários do executado, no entanto, é possível apenas quando há prévia partilha definitiva de bens. Antes disso, permite-se apenas a penhora de créditos do herdeiro executado no rosto os autos da ação de inventário.”
(TRT-9 - AP: 00000230620225090872, Relator.: ADILSON LUIZ FUNEZ, Data de Julgamento: 21/06/2024, Seção Especializada, Data de Publicação: 24/06/2024)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA SOBRE QUINHÃO HEREDITÁRIO DIRETAMENTE SOBRE A MATRÍCULA DO IMÓVEL - NÃO CABIMENTO - BENS DO ESPÓLIO QUE SÃO UM TODO INDIVISÍVEL - ART. 860 DO CPC
- DIREITOS HEREDITÁRIOS - NECESSIDADE DE PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS DO INVENTÁRIO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. - Em interpretação conjunta do art. 1 .791 do Código Civil e art. 860 do CPC, a penhora sobre o quinhão hereditário do herdeiro executado deve ser feita nos autos do inventário, pois até o formal de partilha os bens do espólio são um todo indivisível e unitário. Assim, os direitos hereditários do herdeiro sobre os imóveis pleiteados não são certos e determinados, motivo pelo qual deve se ter conhecimento da ação de inventário para a devida penhora dos direitos, não do imóvel - Decisão mantida. Recurso não provido.”
(TJ-MG - AI: 17019239720228130000, Relator.: Des.(a) Mariangela Meyer, Data de Julgamento: 11/10/2022, 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/10/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, mantendo a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/02/2025